Tribunal: TJMT
Processo: 0004807-80.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004807-80.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES]

Parte(s):

[JOAO MARCOS PINHEIRO SANTOS - CPF: 067.733.081-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDECIR ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 848.688.051-34 (VÍTIMA), JEAN PINHEIRO GONCALVES - CPF: 067.733.331-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DOS SANTOS ALVES - CPF: 072.569.161-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO QUANTO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO FURTO COMPROVADAS. COAUTORIA CONFIGURADA. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e VI, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003),
fixando pena de 4
(quatro)
anos e 3
(três)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
1
(onze)
dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há
quatro
questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo;

(
ii
) analisar
, quanto ao crime de furto,
se a conduta do réu configura coautoria ou atos meramente preparatórios
;

(
iii
) examinar a incidência das teses de desistência voluntária e participação de menor importância;

(
iv
) avaliar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e seus
eventuais
efeitos
sobre a
dosimetria
da pena
, inclusive
a
possibilidade de reconhecimento de prescrição pela pena em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, pois entre o recebimento da denúncia e a
publicação da
sentença transcorre lapso superior ao prazo prescricional, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal.

4
.
A atuação do réu no furto qualificado ultrapassa atos preparatórios
quando
indica o alvo, fornece informações essenciais e participa da divisão do produto do crime, aderindo ao desígnio criminoso comum.

A
coautoria não exige execução direta do núcleo do tipo, bastando
que haja
contribuição relevante e divisão de tarefas, conforme art. 29 do Código Penal.

5
. A
condenação se fundamenta em prova judicializada, especialmente depoimentos policiais coerentes e harmônicos com outros elementos probatórios
, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

6
.
Uma vez consumado o crime, e tendo o réu mantido sua adesão
à conduta delitiva
até a obtenção do proveito econômico, mostra-se impossível o reconhecimento da desistência voluntária.

7
. É incabível a incidência da
minorante de participação de menor importância
quando
a contribuição do réu é relevante e essencial à prática delitiva.

8
. A
atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida
, ainda que parcial
ou qualificada
,
independentemente de ser
utilizada para formação do convencimento judicial.

9
.
Redimensionada a pena, verifica
da a ocorrência do
lapso prescricional, imp
õe
-se também a extinção da punibilidade quanto ao crime de furto qualificado, na modalidade
de prescrição
retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Prejudicial de mérito acolhida.
Recurso parcialmente provido
com reconhecimento de ofício da prescrição retroativa
.

Tese de julgamento
:
“
1.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada e pode ser reconhecida entre marcos interruptivos, não podendo ter termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.
2
.
Configura coautoria a conduta de quem contribui de forma relevante para o êxito do crime, ainda que não execute diretamente o núcleo do tipo.
3.

É
incabível o reconhecimento da
desistência voluntária
quando
o crime se consuma e o réu mantém adesão
à conduta ilícita
até
a obtenção d
o proveito econômico final.
4.
É incabível a incidência da
minorante de participação de menor importância
quando
a contribuição do réu é relevante e essencial à prática delitiva.
5.
A confissão espontânea, ainda que parcial ou
qualificada
, deve ser reconhecida como circunstância atenuante,
independentemente
de ser
utilizada na formação do convencime
nto judicial.
6
.

O redimensionamento da pena pode implicar o reconhecimento superveniente da prescrição, se implementado o prazo com base na pena aplicada”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, 15, 29, caput e § 1o, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 119; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp no 2.240.277/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STF, Súmula 497; STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Marcos Pinheiro Santos

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT que
, na Ação Penal no
0004807-80.2019.8.11.0013
,
o condenou pela prática dos crimes previstos no art.
155, § 4o, I e
V
I

do Código Penal
e art.
14
,
caput
, da Lei no 10.826/2003
(furto qualificado e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
)
, à pena de
4 (quatro) anos
e 3
(
três
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
21 (vinte e um)

dias-multa
.

Sustenta
,

quanto ao
crime de
furto qualificado, a
absolvição por
atipicidade da conduta, ao argumento de que o apelante não ultrapassou a fase dos atos preparatórios
e por
insuficiência de provas para a condenação;

subsidiariamente, a ocorrência de desistência voluntária
; e alter
nativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art
.
29, § 1o, do Código Penal
;
em relação
ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a absolvição por ausência de prova da autoria
.

Requer, em relação à
dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com readequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por fim,
prequestiona
toda a matéria vertida neste recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais e, refutando a pretens
ão
defensiva, manifestou-se pelo
des
provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer d
o

Dr.

Alexandre
d
e Matos Guedes
,
arguiu a prescrição da pretensão punitiva quanto
ao crime de porte ilegal de arma e, no mérito,
manifestou-se pelo
parcial
provimento do
recurso
, para o fim de reconhecer a aplicar a atenuante da confissão espontânea, com readequação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da prejudicial de mérito – prescrição da pretensão punitiva

A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a preliminar de prescrição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Cuida-se de matéria de ordem pública, cognoscível
a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal. No concurso de crimes, incide sobre cada pena isoladamente considerada, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal, entendimento consolidado na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

O apelante João Marcos Pinheiro Santos foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo lapso prescricional se opera em 4 (quatro) anos, consoante dispõe o artigo 109, inciso V, da Lei Penal (se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois).

Na espécie, a denúncia foi recebida em
16
de agosto de
2019 e a sentença condenatória foi publicada em 6
de novembro de
2025. Entre esses dois marcos interruptivos da prescrição transcorreu
mais de 6 (seis) anos,
lapso
muito
superior a 4 (quatro) anos,
nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal,

sem qualquer outra causa interruptiva intermediária apta a impedir o reconhecimento da prescrição retroativa, considerada a pena concretamente aplicada.

Assim, nos termos dos
art
s
.
107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal, impõe-se declarar extinta a punibilidade do apelante, exclusivamente quanto ao delito previsto no art
.
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
,
acolhendo-se, pois, a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Desse modo, fica prejudicado o exame das teses recursais relacionadas ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Mérito

A materialidade do delito
de furto qualificado
está demonstrada pelo
Boletim
d
e Ocorrência
(ID.
342568928
, p.
50/51
)
, Auto
de
Apreensão

(ID.
342568928
, p.
52
)
,
Auto de Avaliação
(ID.
342568929
, p.
1
)
,
Registros Fotográficos

(ID.
342568929
, p.
18/22
)
, além da prova oral produzida em juízo.

A autoria, igualmente, emerge segura do conjunto probatório.

Os policiais civis Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paulo
Suady
Ferreira Vieira, ouvidos em juízo, relataram que, no curso das diligências, apurou-se que o apelante foi o responsável por indicar a residência da vítima, repassar informações relevantes sobre o local e contribuir para a articulação da empreitada criminosa, além de ter recebido parte do produto obtido com a subtração.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta
do apelante,
com
o argumento de que sua atuação não teria ultrapassado a fase dos atos preparatórios, uma vez que não adentrou fisicamente na residência da vítima,
pois estava
com a clavícula fraturada. Argumenta que a mera indicação da casa configuraria, no máximo, ato preparatório impunível, não havendo início de execução por parte do recorrente.

Com efeito,
da
análise dos depoimentos prestados pela vítima Claudecir Almeida da Cruz, pelas testemunhas policiais Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paulo
Suady
Ferreira Vieira, bem como dos interrogatórios extrajudiciais dos corréus Jean Pinheiro Gonçalves e Eduardo dos Santos Alves, extrai-se, de forma inequívoca, que o apelante João Marcos Pinheiro Santos desempenhou papel fundamental e essencial na prática do crime de furto qualificado, não se limitando a atos meramente preparatórios.

O

conjunto probatório revela que o recorrente não se limitou a cogitar o delito ou a praticar atos neutros anteriores à execução. Ao contrário, contribuiu de forma efetiva para a realização do crime, ao indicar o imóvel a ser violado,
fornecer
informações sobre a vítima e os bens existentes no local e, ainda, participar da divisão do proveito econômico obtido com a subtração.

Nessas circunstâncias, a sua atuação não pode ser qualificada como irrelevante ou meramente periférica. O apelante aderiu ao desígnio criminoso comum e concorreu de
maneira concreta para o sucesso da ação delituosa, incidindo, pois, na regra do art
.
29,
caput
, do Código Penal.

A coautoria não exige que todos os agentes pratiquem pessoalmente o núcleo do tipo em sua integralidade. Basta que, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, concorram eficazmente para a realização do fato típico, como ocorreu na espécie.

A alegação de que o recorrente não ingressou no imóvel em razão de lesão física não afasta sua responsabilidade penal, pois a condenação decorre não da execução material isolada do arrombamento ou da subtração, mas de sua comprovada contribuição para a prática do delito em concurso de pessoas.

Na
pretensão absolutória fundada em alegada insuficiência probatória
, a
defesa sustenta que a condenação estaria amparada em delações extrajudiciais de corréus e em depoimentos policiais indiretos, buscando, com isso, fragilizar a força persuasiva da prova oral. Todavia, a análise conjunta do acervo probatório revela cenário substancialmente diverso.

No caso concreto, os investigadores da Polícia Civil Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paulo
Suady
Ferreira Vieira foram regularmente ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que prestaram depoimentos firmes, coerentes e convergentes acerca dos fatos investigados e das diligências realizadas.

Antônio Nunes de Oliveira Júnior relatou, de forma detalhada, que os corréus Jean Pinheiro Gonçalves e Eduardo dos Santos Alves, após serem presos em flagrante, confessaram que o apelante João Marcos foi o responsável por arquitetar o delito, indicando a residência da vítima
,
um mototaxista
,
e informando a existência de bens de valor no local. Esclareceu, ainda, que o apelante não participou diretamente da execução do crime em razão de limitação física (clavícula fraturada), mas atuou no planejamento e recebeu parte do produto do ilícito.

No mesmo sentido, Paulo
Suady
Ferreira Vieira corroborou integralmente tais informações, acrescentando que as diligências investigatórias evidenciaram que um vizinho da vítima havia idealizado o furto, fornecendo dados essenciais para a sua concretização.

Importa destacar que os depoimentos dos agentes policiais não se limitaram à mera reprodução de relatos de terceiros. Ao contrário, trouxeram descrição pormenorizada das diligências empreendidas, das circunstâncias da prisão em flagrante,
das confissões colhidas na fase investigativa e da recuperação de parte dos bens subtraídos, conferindo densidade e credibilidade à prova produzida.

Quanto ao valor probante dos depoimentos policiais, é assente na jurisprudência sua idoneidade para embasar condenação, desde que colhidos sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios
,
como ocorre na hipótese. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso em exame, além de coerentes entre si, os relatos dos policiais encontram-se alinhados com os demais elementos de prova, inexistindo qualquer indício de interesse dos agentes em incriminar falsamente o apelante.

Ademais, as declarações extrajudiciais dos corréus Jean Pinheiro Gonçalves e Eduardo dos Santos Alves
,
não reproduzidas em juízo em razão da extinção da punibilidade pela prescrição
,
não constituem suporte probatório isolado, pois estão devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais. Ambos apontaram, de forma convergente, que a iniciativa criminosa partiu do apelante, que indicou a residência da vítima e forneceu informações relevantes sobre sua rotina e os bens ali existentes.

De igual modo, o próprio apelante, em sede extrajudicial (ID. 342568928, p. 42/44), embora tenha buscado minimizar sua participação, admitiu ter sugerido a possibilidade de invasão da residência do vizinho, reconhecendo que os corréus levaram a sério sua fala e efetivamente praticaram o furto, bem como que recebeu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) proveniente do produto do crime.

Dessa forma, não há falar em condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Ao contrário, o conjunto probatório revela que os dados obtidos na investigação foram devidamente confirmados em juízo, em consonância com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, o que legitima, de forma segura, o juízo condenatório.

Aduz ainda a defesa, subsidiariamente, a
ocorrência de desistência voluntária
, argumentando que não há provas de que o réu teria prosseguido ou aderido ao fato delituoso após seu início, não havendo indícios de cooperação mínima para a conduta denunciada.

Nos termos do art
.
15 do Código Penal, a desistência voluntária pressupõe que o agente, após iniciar a execução, interrompa espontaneamente a prática criminosa, impedindo a consumação do delito.

No caso concreto, o furto qualificado consumou-se. Os bens foram efetivamente subtraídos da esfera de vigilância da vítima, posteriormente alienados, e parte do produto da venda foi repartida entre os envolvidos, inclusive com o apelante.

Não há qualquer elemento que evidencie abandono voluntário da empreitada por iniciativa do recorrente. Ao revés, a prova dos autos demonstra adesão persistente ao plano criminoso até seu exaurimento econômico.

Assim, inviável o reconhecimento da figura prevista no art
.
15 do Código Penal.

A defesa requer, ainda, a incidência da causa de diminuição prevista no art
.
29, § 1o, do Código Penal
, sustentando que o apelante não praticou os núcleos verbais
“
subtrair
”
e
“
romper obstáculo
”
, tendo sua contribuição se limitado à fase anterior à execução, de forma acessória e periférica.

Com efeito, a
participação de menor importância pressupõe contribuição acessória, secundária e de reduzida relevância causal para o resultado. Não é essa, contudo, a situação delineada nos autos.

O apelante foi a pessoa que indicou o alvo, forneceu
informações essenciais sobre a rotina da vítima e sobre a existência de bens de valor no local

e recebeu parte do proveito auferido com a infração. Sua atuação mostrou-se funcionalmente relevante e integrada ao núcleo decisório da prática delitiva, de modo a afastar a pretendida minorante.

A contribuição, portanto, não foi
periférica
, mas relevante para a consumação do delito, o que impede a aplicação do benefício legal.

No que se refere ao
reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão espontânea
,
é imperioso registrar que o
apelante, em sede extrajudicial, embora tenha buscado reduzir a extensão de sua responsabilidade, admitiu fatos juridicamente relevantes, notadamente que comentou com os corréus acerca da possibilidade de ingressarem na casa da vítima e que recebeu valor proveniente do crime.

Tal admissão, ainda que parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art
.
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a confissão, quando utilizada como elemento de convencimento ou quando contribui para a reconstrução fática, deve ser valorada favoravelmente ao réu.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve ser valorada como circunstância atenuante da pena, conforme o art. 65, III, "d", do Código Penal.
”

(
AgRg
no REsp n. 2.240.277/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026)
.

Logo, impõe-se a reforma da sentença neste particular, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
em favor do apelante
, passando-se, a seguir,
à

dosimetria da pena relativa ao crime de furto qualificado.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da existência de pluralidade de qualificadoras.

A sentença utilizou uma das qualificadoras para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, providência admitida pela jurisprudência, desde que haja fundamentação idônea e ausência de
bis in idem
.

No caso, a fundamentação se mostra adequada, razão pela qual mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art
.
65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Contudo, considerando que a pena-base foi fixada em patamar próximo ao mínimo legal (2 anos e 3 meses de reclusão),
e que a incidência da atenuante
na fração de 1/6 (um sexto)
conduziria a reprimenda aquém do mínimo cominado ao tipo penal, impõe-se a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, vedando-se a redução abaixo do mínimo legal.

Assim, a pena intermediária deve ser
fixad
a no mínimo legal
de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras da pena
.

Nos termos do art
.
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sendo o apelante primário e fixada a pena inferior a 4 (quatro) anos,
fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda
.

Por fim, r
econhecida, em sede recursal, a atenuante da confissão espontânea e redimensionada a pena do crime de furto qualificado para
2
(
dois
) ano
s
de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Considerando que entre o recebimento da denúncia, em 16
de agosto de
2019, e a publicação da sentença condenatória, em 6
de novembro de
2025, transcorreu lapso superior ao referido prazo, impõe-se reconhecer, também quanto a esse delito, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
nos termos do
s
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO do recurso
interposto por
João Marcos Pinheiro Santos
e ACOLHO a prejudicial de mérito para reconhecer, quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, a prescrição retroativa. No mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão
em relação ao crime de
furto qualificado, redimensionar a pena para 2 anos de reclusão, regime aberto, e 10 dias-multa e, por conseguinte, DECLARO, de ofício, extinta a punibilidade também quanto a esse delito pela prescrição retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026